Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000709-04.2021.8.11.0033, opostos em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada para suspender a Execução Fiscal n. 1000507-27.2021.8.11.0033.
Em suas razões recursais, a agravante alega que interpôs os Embargos à Execução tendo em vista que os débitos objetos da Execução Fiscal estão impedindo a obtenção de CND (certidão negativa de débitos), o que está causando prejuízos ao seu regular funcionamento, trabalho e negócios junto aos entes estaduais e municipais.
Afirma que a Execução Fiscal se encontra plenamente garantida por depósito em dinheiro nos autos de Origem (em apenso aos Embargos), em valor suficiente para assegurar eventual cumprimento da obrigação de pagar, em atendimento aos preceitos legais.
Sustenta que é possível constatar que a Certidão de Dívida Ativa padece de certeza e/ou liquidez, bem como há incorreção na adequação e proporcionalidade da multa aplicada.
Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, devendo ser deferido o efeito ativo ao recurso para que os Embargos à Execução sejam recebidos em seu efeito suspensivo. No mérito, requer o integral provimento do Agravo de Instrumento, para, definitivamente, receber os Embargos à Execução Fiscal no efeito suspensivo, diante da presença cumulativa dos requisitos exigidos pela jurisprudência e legislação pátria.
É a síntese.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, após análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido.
Em regra, os Embargos à Execução, quando opostos, não possuem efeito suspensivo automático. Contudo, a pedido do embargante, os Embargos podem ser recebidos em seu efeito suspensivo, desde que cumpridos alguns requisitos.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, três são os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução: o requerimento do embargante; o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes.
No caso em comento, o magistrado de origem pontuou que, apesar de o Agravante ter garantido a execução, não encontrou razões relevantes para fundamentar a suspensão do executivo fiscal, tendo em vista que o ajuizamento dos Embargos, como já dito, em regra não suspende a execução.
O Embargante, ora Agravante, para sustentar os seus requerimentos, afirma que a Certidão de Dívida Ativa objeto da execução fiscal não atende aos requisitos especificados na legislação, isto é, carece de elementos mínimos para se aferir, com plena segurança, a certeza e exigibilidade do suposto débito.
Sobre o tema, é cediço que será nula a CDA quando não verificado qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, in verbis:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.
Na espécie, conquanto o Agravante tenha afirmado a ausência de requisitos necessários à CDA, o que geraria nulidade do título, não é possível constatar, a partir dos documentos acostados e nessa análise superficial, a ausência dos requisitos legalmente exigidos e acima indicados. Nesse sentido:
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA - VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80 - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FOLHA E DO LIVRO DA INSCRIÇÃO - FORMALIDADE QUE NÃO CAUSA PREJUÍZO A DEFESA DO DEVEDOR - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007).
2. Conquanto afirmada a ausência de requisitos necessários às CDAs, o que geraria nulidade dos títulos e obstacularizaria a apresentação de defesa, verifica-se a presença dos requisitos legalmente exigidos, bastando simples observância à legenda a elas anexa para perceber que a origem e natureza do crédito foram devidamente discriminadas, assim como houve indicação da data da inscrição e do tributo por código.
3. Não merece prosperar a alegação de que a certidão de dívida ativa é nula por nela não constar a indicação do livro e da folha de inscrição do crédito tributário, posto que as irregularidades na CDA não prejudicaram a defesa do contribuinte.
4. Tendo em vista que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo o executado/excipiente demonstrado qualquer vício nos títulos executivos em questão, não há se falar em sua nulidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1025777-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021)”
Além disso, importante ressaltar que os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.
Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões recursais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado